Tribunal: TJDFT
Processo: 0725566-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PREMIUM SAÚDE EIRELI-ME contra decisão interlocutória de ID46834077 dos autos originários, proferida em ação de obrigação de fazer movida por GUILHERME GONÇALVES BATISTA, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a ré, ora agravante, o custeio e a viabilização do tratamento de diálise peritoneal ao autor, ora agravado. Alega o agravante, em síntese, que o agravado não cumpriu integralmente o período de carência estabelecido pela lei de regência e o que deferimento da tutela provisória, no seu entender, gera quebra do equilíbrio atuarial e da solvibilidade da carteira de beneficiários. Afirma que o agravado já se encontrava internado em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) mesmo antes do ajuizamento da ação e o que se busca é a responsabilidade financeira da operadora de saúde agravante em relação à atendimento já em andamento. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para seja determinada a imediata sustação da decisão agravada. No mérito, seja confirmada a liminar e provido o recurso para que a decisão seja reformada, a fim de afastar a responsabilização pelo tratamento requerido em cognição sumária. Preparo ID12773094 e ID12773095. Em decisão (ID 13010607), indeferi o pedido de efeito suspensivo. É o breve relatório. DECIDO. Conforme se verifica do andamento processual, na intranet, verifica-se que o processo de origem (no 0707792-16.2019.8.07.0005), da Vara Cível de Planaltina/DF, fora sentenciado, em 05/01/2020, nos termos seguintes (ID 52718260): (...) GUILHERME GONCALVES BATISTA ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de PREMIUM SAUDE EIRELI – ME. Narra ter sido incluído como beneficiário do plano de saúde operado pela ré em 15/09/2019. Aduz ser portador de doença renal crônica em estágio final e que necessitou iniciar Terapia Renal Substitutiva – TRS em urgência dialítica, em 20/09/2019, através de hemodiálise, no Hospital Regional de Sobradinho/DF. Sustenta, com base em Relatório Médico de 02/10/2019, que necessita realizar, com urgência, o procedimento de diálise peritoneal e mantém a indicação de TRS. Salienta que, no entanto, a ré negou autorização para realização dos procedimentos ao fundamento de que não cumpriu ainda o prazo de carência, que seria de 60 (sessenta) dias. Assevera ser obrigatória a cobertura, por tratar-se de atendimento em caráter de emergência, consoante o art. 12 da Lei 9.656/98. Defende a aplicação do CDC ao caso. (...) Por essas razões, impõe-se o acolhimento do pedido. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, julgo procedente o pedido para, confirmando a decisão liminar, condenar a ré à obrigação de fazer consistente em autorizar e custear a Terapia Renal Substitutiva – TRS sob a modalidade de diálise peritoneal, conforme relatório médico no ID n. 46797899, independentemente de eventual carência, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Arcará a ré com as custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2o, do CPC. Transitada em julgado e recolhidas as custas, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se; registre-se e intimem-se. JOSÉLIA LEHNER FREITAS FAJARDO Juíza de Direito (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora